Tribunal: TJBA
Processo: 0000605-82.2012.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000605-82.2012.8.05.0042 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: OLAVO GOMES DE NOVAES Advogado(s): OLAVO GOMES DE NOVAES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. DISPENSA DE PREPARO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ARTIGO 206, §5º, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 25 DA LEI Nº 8.906/94. RECONHECIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível (ID 987654321) interposta por Olavo Gomes de Novaes contra a sentença (ID 32446016) que julgou extinta a ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios por prescrição. O Apelante busca reverter o reconhecimento da prescrição para que sua pretensão seja analisada no mérito. II. Questão em discussão 2. A questão central reside em verificar a correta aplicação do instituto da prescrição à pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios por advogado dativo, nos termos do artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil, e do artigo 25 da Lei nº 8.906/94. III. Razões de decidir 3. O direito do advogado dativo a honorários pelo trabalho prestado na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública é assegurado legalmente (Lei nº 1.060/50, artigo 5º, §3º; Lei nº 8.906/94, artigo 22, §1º) e reconhecido pela jurisprudência das Cortes Superiores. Tais honorários constituem título executivo judicial, cujo ônus recai sobre o Estado. 4. Contudo, a pretensão de cobrança de honorários advocatícios por profissionais liberais, incluindo advogados, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil, e o artigo 25 da Lei nº 8.906/94. A contagem do prazo inicia-se com a conclusão dos serviços ou a cessação do mandato. 5. No caso concreto , o interregno entre a conclusão dos serviços de defensor dativo e o ajuizamento da demanda, ou a efetiva citação, superou o prazo quinquenal estabelecido, sem que se configurem causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. A manutenção da sentença extintiva do feito, em razão da prescrição da pretensão autoral, mostra-se escorreita. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios por serviços prestados como advogado dativo, embora reconhecida como direito do profissional e ônus do Estado, sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, contado da conclusão do serviço ou cessação do mandato, nos termos do artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil, e do artigo 25 da Lei nº 8.906/94." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, §5º, II; Código de Processo Civil, art. 487, II; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §3º; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º, art. 25. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (09)